Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000079-31.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão, assim como, é evidente a inovação recursal.

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21/02/2022 a 28/02/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU-PA
, em face do Acórdão de id nº
5017893 - Pág. 1
, proferido sob minha relatoria, que conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo sindicado referido e deu-lhe desprovimento.

O Acórdão foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO E INCORPORAÇO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% e 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. PREVISÃO DO PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO EFETIVO. REVOGAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 129 DO RJU. AUSÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL PARA A REVOGAÇÃO DO PRECEITO POR ELE INSTITUÍDA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO SINDJU IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os apelantes devem receber adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), nos termos do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 ou se devem receber o adicional nos termos da Lei n. 5.650/91 que estabelecia o percentual de 50% (cinquenta por cento). 2. Corroboro com o entendimento do juízo monocrático de que deve prevalecer ao caso a disposição contida no art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, porquanto é nesse sentido que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º. 3. Não identifico sinais de inconstitucionalidade no art. 129 da lei 5.810/94, pois, conforme dito, a antiga disposição sobre adicional de insalubridade foi revogada pelo dispositivo anteriormente citado, sendo que para tal não existia nenhum empecilho, de modo que, no caso concreto, trata-se de mera aplicação da lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade. 4. A aplicação do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 no caso concreto implicaria flagrante violação da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF. 5. No que tange ao pedido de produção de prova pericial realizado pelo Ministério Público, tratando-se a questão do adicional de insalubridade questão meramente de direito, deve ser mantida a decisão monocrática que concluiu pelo julgamento antecipado da lide e pela desnecessidade de realização da prova pleiteada. 6. Recurso de Apelaçao interposto pelo Sindju/PA improvido. 7. Recurso de Apelaçao interposto pelo Ministério Público improvido.

Inconformado com os termos decisórios, o SINDICATO recorrente opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo. (id nº
5219424 - Pág.1/19)

Em suas razões recursais, o patrono do ente embargante destaca que a
Lei Geral nº 5.810/94 não revogou expressamente nenhuma Lei Especial que regulamentou o inciso xvi, do art. 31, da Constituição estadual e nenhuma outra Lei, haja vista que o artigo revogador, ou seja, artigo 250, da aludida Lei que instituiu o RJU foi vetado pelo Poder Executivo.

Aponta que mesmo que houvesse revogação, subsistiria o Direito Adquirido para os que já vinham recebendo referido adicional, como não poderia ser diferente.

Assevera que se se existe Lei Estadual Especial ou específica que regulamenta disposição da Constituição Estadual, não pode ser revogada por artigo de outra Lei que busca regulamentar a mesma matéria Constitucional, apenas subsidiariamente fazendo referência a Lei Federal que não se aplica a servidores do Estado.

Defende a inequívoca contradição e obscuridade no teor da decisão, impondo-se, a sua reforma, de forma a fazer justiça com o direito dos servidores substituídos processualmente que já recebem o adicional de insalubridade em percentual variável de 10%, 20% e 30%, quando o correto e justo é 50%, conforme a Lei Especial Estadual Nº 5.650/1991, incidindo a diferença do adicional de insalubridade no 40%, 30% e 20% respectivamente.

Segue argumentando que o adicional de insalubridade nunca foi pago com base na Lei Especial Estadual nº 5.650/91, que assegura o percentual de 50%, sobre os vencimentos. Aludida lei especial regulamentou o INCISO XVI, DO ART. 31, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL e nunca foi cumprida, nem revogada.

Averba
que os substituídos processualmente fazem jus a diferença de 40, 30 e 20% de Adicional de Insalubridade sobre os seus vencimentos, uma vez que vigente a Lei nº 5.650/91, sendo inconstitucional o artigo 129, da Lei nº 5.810/94, e Decreto Estadual nº 2.485/94, uma vez que quando de sua edição, o artigo 31, XVI, da Constituição Estadual já estava devidamente regulamentado pela Lei Estadual nº 5.650/91, bem como é inconstitucional a regulamentação subsidiária pela Lei Federal nº 8.270/91, que também vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso aplicando-se o efeito modificativo ao julgado, a fim de que possa ser corrigida a contradição de que
existente entre a impossibilidade de aplicação do artigo 129 da lei estadual geral nº 5.810/94 e decreto estadual nº 2.485/94 que além de inconstitucionais não revogou expressamente a lei estadual especial nº 5.650/91 que regulamentou o inciso xvi, do artigo 31, da Constituição estadual.

Na qualidade de embargado,
o ESTADO DO PARÁ
ofertou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (id nº
5239993 - Pág. 1/2
)

O Ministério Público Estadual apresentou petição nos autos se manifestando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração para que seja mantido o acórdão embargado em sua integralidade. (id nº 7251527 - Pág. 1/4)

É o relato do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação aplicada à matéria, e em consonância com o entendimento recente amplamente já proferido por esta Corte de Justiça acerca da matéria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDENCIA. REJEITADOS. NO MÉRITO. APELAÇÃO DO SINDFEPA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO ADESIVA IGEPREV PARCIALMENTE CONHECIDA, APENAS PARA DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO SINDICATO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MESMO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1- Apelação do SINDFEPA improcedente, pois a Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito dos Impetrantes, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94, sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006.

2- Revogada a Lei n.º 5.650/91, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado.

3- Por outro lado, apelação adesiva formulada pelo IGEPREV parcialmente provida, apenas para condenar o SINDFEPA ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 8% sobre valor da causa, observando-se, no entanto, o prazo de suspensão de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, § 3º do CPC. 4-Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(5461689, 5461689, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SINDICATO PLEITEANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 INSTITUIDORA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGO 129). MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.538/2006. LEI ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA VERBA AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 129 DO RJU. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito do apelante, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.

2- Incompatível com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual 5.810/94) a Lei n.º 5.650/91 (revogada). Em obediência ao que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, com a promulgação da nova lei, ficará revogada a anterior que com ela for incompatível. Desta forma, por se tratar de mera aplicação da lei, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, que revogou antiga disposição sobre adicional de insalubridade.

3- A legislação estabelece apenas os percentuais correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de insalubridade de acordo com o laudo da comissão permanente, sobre o vencimento base do cargo efetivo. Logo, inexiste qualquer referência vinculativa do adicional de insalubridade ao salário mínimo o que, por si só, demonstra a manifesta inadmissibilidade de arguição de inconstitucionalidade.

4- Assim, uma vez que a Lei Estadual nº 5.810/94 regula inteiramente a matéria tratada em lei anterior, restam legítimos os percentuais de insalubridade percebidos pelos servidores;

5-Apelação conhecida e não provida.

(4726198, 4726198, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-05-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. DESCABIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4447532, 4447532, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-08)

Em verdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, de acordo com o entendimento já exarado por este egrégio Tribunal de Justiça, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Nestes termos, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS
. DECISUM BEM FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O índice de correção monetária está bem definido no julgado. 2. O conjunto probatório existente nos autos demonstram sobre a ausência da alegada omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados à unanimidade. 4.
Evidenciado o manifesto interesse protelatório naresolução da causa.
5. Embargos de Declaração Rejeitados à unanimidade.

(2018.01111751-54, 187.155, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-08-21)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
NOTÓRIO CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE LEALDADE PROCESSUAL. 1. Ora, a questão suscitada não guarda qualquer relação com a suposta existência de omissão, nem mesmo julgamento extra petita no acordão atacado. Isso porque a nulidade nos contratos temporários firmados com a administração pública é decorrência lógica da contratação sem concurso público, conforme restou expressamente consignado no julgamento proferido pelo pleno do STF. 2. Pois bem, não existe qualquer contradição a ser reparada no acordão em questão, porquanto para a sua caracterização seria necessária sua presença no próprio julgado atacado. Nesse compasso, a decisão guerreada foi toda fundamentada em entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estando a as razões de decidir e o dispositivo do julgado em plena harmonia com o entendimento consolidado pela corte suprema. 3.
A par do exposto, destaco que, ao analisar os fundamentos do presente recurso, verifico ser manifestamente protelatório
, com o fim de modificar o mérito da decisão guerreada, atentando contra a dignidade da justiça, lealdade processual, bem como a razoável duração do processo, o que não pode ser tolerado por esta Corte de Justiça, devendo, por isso, ser aplicada multa de 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

(2018.00761114-97, 186.320, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Não obstante, os Embargos de Declaração buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo estes requisitos indispensáveis com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo se ater a rediscussão de matéria já apreciada e julgada na Corte, com o intuito de retardar a resolução da causa.

No caso, todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em contradição ou qualquer outro vício disposto no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento a
os Embargos de Declaração, por inexistir quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC-2015, consoante os termos a fundamentação
supra.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 07/03/2022